Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737033-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHAES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 19497663). Nada a prover. A despeito da proposta de acordo apresentada nas razões recursais (Doc. Num. 19093172 – Pág. 14), tal não foi objeto da decisão agravada e foge ao âmbito do presente recurso. Assim, as partes deverão entabular e submeter eventual acordo perante o Juízo a quo. Cumpram-se as determinações precedentes. I. Brasília - DF, 09 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador